Tribunal: TJDFT
Processo: 0001782-25.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. PRONTUÁRIO MÉDICO. DANO MORAL MANTIDO. DANO “IN RE IPSA”. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a companheira (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e o prontuário médico de atendimento no hospital juntados aos autos, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. Os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, por esse motivo se confere à palavra da vítima maior relevância, que se mostra apta a embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborada por outras provas produzidas, como no presente caso.

3. Pequenas divergências havidas entre os relatos judiciais e extrajudiciais da vítima não elidem nem desqualificam as suas declarações, porquanto essas não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita, evidenciando o cometimento das lesões corporais imputadas ao réu.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima, fixando a tese, no TEMA 983/STJ: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

5. Diante da capacidade econômica das partes e das circunstâncias que envolveram o ilícito e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, podendo a vítima, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável a indenização fixada em R$ 300,00 (trezentos reais).

6. Recurso desprovido.